Tribunal: TJES
Processo: 5000425-24.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-24.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: HERMANO LORENCAO MENEGUETTI e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000425-24.2022.8.08.0049

RECORRENTE: DECOLAR.COM LTDA

RECORRIDOS:
HERMANO LORENCAO MENEGUETTI
E
KESIA LIBERATOR FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:

JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM AFASTADA. CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESPONSABILIDADE DA RÉ
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que adquiriu pacote de viagem para Bariloche/Argentina. Todavia, devido ao covid-19 o voo foi cancelado e a requerida informou que a remarcação deveria ocorrer até 09 de maio de 2022, período em que autora alega que não lhe atende devido não configurar a estação desejada.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente e a requerida foi condenada a pagar a parte autora R$ 5.792,00 (cinco mil setecentos e noventa e dois reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 4219585), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva considerando que atua apenas como intermediária e no mérito aduz que não cometeu nenhum ato ilícito considerando que não possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, desta forma ausente danos materiais e morais e requer, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

Em que pese a Recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, verifico que tal tese não merece prosperar, tendo em vista que não atua apenas como intermediadora e sim integra a relação consumerista participando da cadeia de consumo.

Desta forma a responsabilidade pela má prestação de um serviço, recai sobre os fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – Recurso da corré – Ilegitimidade passiva arguida e pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento - Hipótese em que a corré é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, pois participa da cadeia de consumo – Autores que apontaram o cancelamento, a falta de informações e de solução do problema como causadores do dano – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo – Dano moral configurado e valor da indenização que não comporta redução - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1004297-12.2022.8.26.0568; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 09/08/2023)

Assim, rejeito, pois a preliminar.

Em análise detida dos autos, verifico que o recorrente não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, por outro lado o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito conforme ID 4219406, 4219405 e 4219409 considerando comprovantes de que adquiriu pacote de viagem junto a requerida, desta forma faz jus aos danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação de serviços da mesma diante do cancelamento do voo.

Quanto aos danos morais, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)